Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-04.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000009-04.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000349-41.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 31/05/2023 Publicação: 14/06/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MARCO INTERRUPTIVO – DATA DO JULGAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. - Considera-se como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva a data da publicação/leitura da decisão, conforme inteligência do art. 125, §5º, II, do Código Penal Militar e do art. 443 do Código de Processo Penal Militar. - Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e embargado Bruno de Azara Costa Lobato, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento aos presentes embargos infringentes, para manter o acórdão embargado em seus exatos termos. Vencido o desembargador Jadir Silva, que deu provimento aos embargos infringentes. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara, no julgamento da Apelação Criminal eproc n. 2000349-41.2020.9.13.0003, em que os desembargadores, por maioria de votos, acolheram a preliminar de prejudicial de mérito, levantada pela defesa do 1º Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, sendo vencido o desembargador Jadir Silva, relator. Conforme se extrai dos autos correlatos, o Cb PM Lucas Araújo Moura (1º), o Cb PM Adriano Rodrigues Mendes (2º), o 1º Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato (3º), o 3º Sgt PM Welber de Souza Mendes (4º) e o Cb PM Manoel do Espírito Santo Leandro (5º) foram denunciados perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual. O primeiro, o segundo e o terceiro foram denunciados por lesão corporal leve e falsidade ideológica; o segundo, também por crime de dano. O quarto foi denunciado por condescendência criminosa, e o quinto por lesão corporal leve, crimes previstos nos artigos 209, caput, 312, 259 e 322, todos do Código Penal Militar (Evento 1 - DENUNCIA1 - fls. 01/ 05 dos autos n. 2000349-41.2020.9.13.0003 de 1ª instância). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Cumpre destacar que ao acusado Cb PM Manoel foi proposto os benefícios da transação penal em 02/09/2020 (Evento n. 57 dos autos n. 2000349-41.2020.9.13.0003 de 1ª instância). Após efetivo cumprimento das condições impostas, foi extinta a punibilidade do citado militar por meio da decisão datada de 06/05/2021 (Evento n. 200 dos mesmos autos). No que tange aos demais acusados, na sessão de julgamento realizada no dia 28/04/2022 (Evento 542 dos autos originários), foram absolvidos, pelo juízo singular, o acusado Cb PM Adriano Rodrigues Mendes da imputação do art. 259 do CPM e, pelo Conselho Especial de Justiça, os acusados Cb PM Lucas Araújo Moura, Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e 1º Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato da imputação do art. 312 do CPM, bem como 3º Sgt PM Welber de Souza Mendes da imputação do art. 322 do CPM, todos com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. No que diz respeito ao delito de lesão corporal leve praticado pelo réu 1º Ten PM Bruno (art. 209, caput, do CPM), este foi desclassificado, pelo Conselho Especial de Justiça, para o de condescendência criminosa, que o condenou, ao final, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 322 do CPM; enquanto as condutas dos réus Cb PM Lucas e Cb PM Adriano foram desclassificadas, pelo juízo singular, para a do art. 209, § 6º, do CPM e convertidas em infrações disciplinares vinculadas à administração militar, tudo conforme a r. sentença constante do Evento 551. Concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado Bruno e intimados da aludida decisão os réus e o Ministério Público, inconformado com as desclassificações efetivadas em favor dos acusados Cb PM Lucas e Cb PM Adriano, o representante do Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação. A defesa do réu 1º Ten PM Bruno também apelou nos autos de origem. Na sessão de julgamento realizada no dia 15/12/2022 (Evento 23 dos autos nº 2000349-41.2020.9.13.0003 de 2ª instância), por maioria de votos foi dado provimento a ambos os recursos, para acolher a preliminar arguida pelo apelante 1º Ten PM Bruno e extinguir a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e § 1º, ambos do CPM, e, por unanimidade, condenaram os réus Cb PM Lucas e Cb PM Adriano, cada um, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, como incursos nas sanções do art. 209 do CPM, extinguindo-se, contudo, as suas punibilidades pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Na oportunidade, ficou vencido o Desembargador Jadir Silva, que não reconheceu a prescrição para o réu 1º Ten PM Bruno, por entender que a publicação da decisão prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, passando a ser este o marco interruptivo da prescrição. Desta feita, diante da decisão não unânime e por meio dos presentes embargos infringentes, a douta Procuradora de Justiça alegou que “a discrepância de entendimentos que se travou diz respeito, a matéria exclusivamente jurídica, limitando-se o objeto de inconformismo do Ministério Público de 2ª Instância à extinção da punibilidade reconhecida em grau recursal em relação ao réu 1º Ten PM Bruno, amparada na compreensão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que a interrupção do prazo prescricional ocorreu no dia da inserção da sentença no sistema Eproc, qual seja, 30/04/2022”. A seu ver e diferentemente da fundamentação exposta na decisão do relator para o acórdão, Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, “não são nas datas da leitura da sentença ou da inserção desta no sistema Eproc que a prescrição é interrompida, mas sim na data da publicação da decisão condenatória prolatada por órgão colegiado da justiça castrense, o que se dá na própria sessão de julgamento, conforme entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal”. Sustentou, inclusive, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em relação às condenações proferidas em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, ao definir que o prazo prescricional será interrompido na data da prolação da sentença, por ser esta a ocasião em que o decreto condenatório se torna público. Após, disse que, de uma atenta análise dos julgados dos tribunais superiores que colacionou, “é evidente que a justificativa para o reconhecimento do marco interruptivo da prescrição, como sendo a data da sessão de julgamento, pelo STF, e a data da prolação da sentença, pelo STJ, foi o momento do anúncio do resultado condenatório pelo órgão colegiado, ou seja, aquele em que, de fato, a decisão se tornou pública”. Ao analisar o caso que originou os presentes embargos, entendeu que o embargado 1º Ten PM Bruno foi condenado à pena de 1 (um) mês de detenção e a prescrição se opera em 2 anos, nos termos do que dispõe o art. 125, inciso VII, do CPM. Desse modo, tendo a denúncia sido recebida em 30/04/2020 e a sessão de julgamento ocorrido no dia 28/04/2022, entendeu que transcorreram menos de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição. Com esse entendimento, afirmou que não há que se falar em reconhecimento da prescrição para o embargado 1º Ten PM Bruno no caso concreto, tomando-se como base a data da inserção da sentença no sistema Eproc, ante a absoluta ausência de amparo legal. Sustentou que as considerações tecidas pelo Desembargador Jadir Silva a respeito da preliminar de prescrição foram as que conferiram melhor interpretação ao tema trazido à discussão. Por fim, asseverou que a reforma da parte não unânime da decisão ora embargada é necessária, em face da veemente negativa de vigência aos mandamentos inseridos no art. 125, §§ 1º e 5º, inciso I do CPM (Decreto-Lei n. 1.001/69). Ao final, requereu o provimento dos presentes embargos infringentes, visando à rejeição da preliminar de prescrição arguida pela defesa, nos termos do voto vencido, e o retorno dos autos à 2ª Câmara do TJMMG para o julgamento do mérito recursal, com a consequente manutenção da condenação do réu 1º Ten PM Bruno de Ázara Costa Lobato nas sanções do art. 322 do Código Penal Militar. Em suas contrarrazões, a defesa reafirma o entendimento adotado pelo desembargador relator para o acórdão. Disse que o legislador, de forma expressa, trouxe dois marcos interruptivos para a prescrição na legislação militar, sendo um a instauração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do processo (recebimento da denúncia) e o segundo a sentença condenatória recorrível. Disse, ainda, que a interpretação extensiva da norma, manifestada pelo Ministério Público, afronta o princípio da legalidade. Salientou que, na hipótese de o Tribunal de Justiça Militar acolher o apelo do embargante e modificar o acórdão guerreado, estarão os julgadores ampliando o conceito legislativo de sentença, para reconhecer como tal, a data da sessão de julgamento. Ao final, pugnou pelo não provimento dos embargos, mantendo-se intocada a decisão combatida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presente os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de embargos infringentes, opostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de prejudicial de mérito, levantada pela defesa do 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 322 do Código Penal Militar (CPM) (condescendência criminosa), sendo vencido, naquele julgamento, o desembargador Jadir Silva. No mérito, a Câmara Julgadora deu provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, para condenar os militares Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Cb PM Lucas Araújo Moura pela prática do delito de lesão corporal, previsto no caput do art. 209 do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Decidiu, ainda, de ofício, diante do trânsito em julgado para o Ministério Público, declarar extinta a punibilidade dos militares Cb PM Adriano Rodrigues Mendes e Cb PM Lucas Araújo Moura, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Pois bem. Após a análise das razões dos presentes embargos infringentes, verifica-se que a celeuma criada gira em torno da definição do marco interruptivo do curso do prazo prescricional, ou seja, se é a data da sessão de julgamento ou a data da leitura da sentença condenatória. A controvérsia se deu tão somente em razão da apreciação da preliminar de mérito levantada pela defesa do 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato, sendo certo que as demais questões apreciadas pelos julgadores da colenda Segunda Câmara foram julgadas de forma unânime. Destaca-se que a matéria é tratada de forma divergente, inclusive, nos tribunais superiores; no entanto, filio-me ao entendimento de que, na Justiça Militar, considera-se como marco interruptivo para fins prescricionais a data da leitura da sentença em audiência pública ou de sua publicação, e não a data da sessão de julgamento. Importante registrar que, recentemente, esta Corte se posicionou, majoritariamente, no bojo dos Embargos Infringentes e de Nulidade – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Processo eproc n. 2000053-57.2022.9.13.0000 –, datado de 21/09/2022, nesse mesmo sentido. Naquela ocasião, ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Jadir Silva, que adotaram posicionamento semelhante ao do ora embargante. Para melhor elucidação dos fatos narrados, colaciono, por oportuno, a ementa do citado processo. Veja-se: EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MARCO INTERRUPTIVO – DATA DA PUBLICAÇÃO/LEITURA DA SENTENÇA – PROVIMENTO NEGADO. - Considera-se como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva a data da publicação/leitura da decisão, conforme inteligência do art. 125, §5º, II, do Código Penal Militar e do art. 443 do Código de Processo Penal Militar. Diante da perfeita identidade entre as matérias, não me resta outra alternativa senão ratificar o entendimento adotado por mim naquele julgamento, ocasião em que acompanhei integralmente o lapidar voto do então relator, o desembargador Sócrates Edgard do Anjos. Observe-se a fundamentação extraída do mencionado julgado: [...] No caso em tela, cinge-se a controvérsia à definição do marco interruptivo do curso do prazo prescricional, ou seja, se é a data da sessão de julgamento ou se a data da leitura da sentença condenatória. O art. 125, § 5º do Código Penal Militar (CPM) estabelece as seguintes causas de interrupção da prescrição: “§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se: I - pela instauração do processo; II - pela sentença condenatória recorrível.” Já o art. 443 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece que: “Art. 443. Se a sentença ou decisão não fôr lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes.” [...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu nesse sentido: “Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. I – O prazo de prescrição da pena aplicada ao paciente é de 2 anos (art. 125, VII, e § 1º, do CPM), que, in casu, deve ser contado pela metade por ser menor de 21 anos à época do fato (art. 129 do CPM). II – Transcorrido mais de 1 ano desde a publicação da sentença condenatória, última causa de interrupção do prazo prescricional, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. III – Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição, ante a pena in concreto aplicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (HC 115871, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 16-04-2013 PUBLIC 17-04-2013) - EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA (ART. 210 DO C.P.M). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. O simples julgamento da apelação, exclusiva da defesa, não interrompe o prazo prescricional de dois anos (interpretação dos incisos I e II do § 1º do art. 125 do C.P.M). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, se entre a data da publicação da sentença condenatória (21.07.2005) e o trânsito em julgado da apelação no STM (05/09/2007) transcorre prazo superior a dois anos. Precedentes: HCs 76.618 e 80.184, da relatoria do ministro Moreira Alves; e RHC 86.253 da relatoria do ministro Eros Grau. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente. (HC 92574, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 18/03/2008, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00476) - EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. INÍCIO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO: SESSÃO DE LEITURA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA PÚBLICA: TEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A regra, em matéria de publicação de sentença e início de prazo recursal, é a ciência inequívoca do conteúdo da decisão pelas partes. 2. A simples proclamação do resultado do julgamento não caracteriza, por si só, a publicação da sentença, sobretudo quando o magistrado não faz a leitura de seu conteúdo e determina a realização de uma audiência para essa finalidade. Precedentes. 3. Habeas corpus denegado. (HC 91206, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19/06/2007, DJe-082 DIVULG 16-08-2007 PUBLIC 17-08-2007 DJ 17-08-2007 PP-00059 EMENT VOL-02285-04 PP-00800)” Registre-se que nem mesmo o precedente citado no voto vencido e também nas razões do presente recurso – Habeas Corpus n. 103686/RJ, da relatoria do eminente Ministro Dias Tofolli – encontrou unanimidade naquele Sodalício. O julgamento tratava-se de um Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal Militar que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. I - Conforme preceitua o art. 443 do Código de Processo Penal Militar, a intimação da sentença pode ocorrer quando da proclamação do resultado se neste momento também for lida a sentença ou, caso isto não ocorra, em momento posterior. II - Na hipótese, pelo que se depreende dos autos, a intimação da sentença ocorreu em sessão posterior àquela onde se operou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 proclamação do resultado. E, tomada esta data como a qual se efetivou a intimação, o apelo do Parquet não pode ser havido como intempestivo. Habeas Corpus denegado. (HC n. 59.088/RO, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/9/2006, DJ de 30/10/2006, p. 353)” Por oportuno, do referido julgado, transcrevo trecho do voto do eminente relator, Ministro Felix Fischer, que definiu, como data da publicação da sentença condenatória, a da audiência de leitura da sentença e não a da prolação do resultado do julgamento, confira-se: “Dispõe o art. 443 do Código de Processo Penal Militar: ‘Art. 443 - Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sé-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes.’ Portanto, a teor do que prescreve referido artigo, para se definir o dies a quo do prazo para manejo de recurso contra a decisão (ou sentença) proferida, há que se determinar a data em que a sentença, de fato, foi lida para as partes. O que, dessume-se da leitura do comentado dispositivo legal, poderá ser na própria proclamação do resultado do julgamento ou em audiência posterior. Na hipótese, colhe-se dos autos que a r. sentença tornou-se pública em 1º de novembro de 1989, conforme consta da 40ª Ata da Auditoria Militar do Estado de Rondônia. Veja-se, a propósito, o que constou naquela oportunidade: ‘O Sr. Presidente do Conselho determinou que todos ficassem de pé e deu por aberta a sessão, determinando ao Sr. Escrivão que procedesse com a leitura da Ata da Sessão anterior. Lida a referida, a mesma foi aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente solicitou...que fizesse adentar no recinto os acusados.... O MM. Juiz auditor fez a leitura da sentença dando-a por publicada.’ (fl.27) (g.n.). Assim, improcede a tese sustentada pelo impetrante de que a publicação da sentença teria ocorrido em 24 de outubro de 1989, data de registro da 39ª Ata da Auditoria Militar do Estado de Rondônia. Registre-se, por necessário, que naquela oportunidade deu-se, tão somente, a proclamação do resultado do julgamento. E mais, na própria ata - 39ª - está consignado que a leitura da sentença ocorreria em data posterior: ‘Desde já ficam as partes intimadas para a publicação e leitura da sentença no prédio próprio da Auditoria Militar, no dia 31 próximo...’ (fl.25). Portanto, dúvida não há de que a publicação da sentença ocorreu em momento posterior à proclamação do resultado, mais especificamente em 1º/11/1989, o que, em consonância com o disposto no já transcrito art. 443 do CPPM, é inquestionavelmente possível. Com efeito, não haveria sentido em fixar como data da publicação da sentença o momento da prolação do resultado do julgamento, independente do fato desta não ter sido lida. É que, neste caso, não teria sequer condições o recorrente de definir o que atacar em relação à decisão que, por sinal, ele ainda, àquela altura, ainda não tomou conhecimento. Ou seja, não haveria como delimitar as razões de seu inconformismo, pois, como já mencionado, naquele momento, a decisão ainda não se tornou pública. Grifei” Na mesma esteira, segue o entendimento do Superior Tribunal Militar: “EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DO LAPSO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Tanto a Doutrina e jurisprudência têm entendimento de que o Acórdão condenatório, o qual se contrapõe à Sentença absolutória, interrompe a prescrição. Todavia, a questão não é pacífica quando se trata de Acórdão confirmatório da condenação imposta na Sentença. A norma do art. 117, IV, do CP comum, veicula matéria de direito penal, de forma que o sentido conceitual de "acórdão condenatório" deve ser interpretado restritivamente, ou seja, como aquele acórdão que reforma a Sentença absolutória de primeiro grau. Nesse sentido, consoante abalizada doutrina, não se deve considerar que acórdão condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação, eis que o primeiro está em contraposição à sentença absolutória de primeira instância. Na interpretação do disposto no inciso II do § 5º do art. 125 do CPM, prevalece nesta Corte castrense o entendimento de que o dispositivo abarca a Sentença condenatória e o Acórdão condenatório, entendido este como a condenação que reforma sentença penal absolutória. Precedentes desta Corte no sentido de que, tratando-se de acórdão confirmatório da condenação, a última causa interruptiva do prazo prescricional pela pretensão punitiva é a Audiência de leitura, assinatura e publicação da Sentença. Negado provimento ao Recurso para manter íntegra a Decisão de primeira instância que declarou a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição intercorrente. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 7001355-69.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 19/08/2020) Grifei EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. ART. 267 DO CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA. Consoante à jurisprudência do Pretório Excelso e desta egrégia Corte Castrense, havendo Sentença condenatória, o marco interruptivo da prescrição é a data da publicação/leitura do Decisum e não a data de julgamento pelo Conselho de Justiça. No presente caso, mostra-se irretocável o Acórdão embargado ao ter considerado como prazo prescricional o transcorrido entre a data do recebimento da Denúncia e da publicação da Sentença condenatória, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0000083-74.2011.7.01.0401. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 31/10/2017, Data de Publicação: 30/11/2017) Grifei - ACÓRDÃO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 5º e 129 DA CF/1988. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A publicação e a leitura da sentença condenatória interrompem a contagem do lapso prescricional, mas o Acórdão, sendo confirmatório, não tem esse efeito, tampouco a mera declaração de resultado, em sessão de julgamento. A interrupção apenas ocorre quando o Estado cumpre integralmente o exercício do direito de punir, disponibilizando a sentença condenatória, com todas as suas partes, para o público exame. A declaração de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 da pretensão punitiva do Estado não ofende o princípio do poder-dever do Ministério Público de propor, com exclusividade, a ação penal pública, ex vi dos arts. 5º, caput, e 129, inciso I, ambos da CF/1988. Os Embargos de Declaração têm seus limites nas causas autorizadoras do seu manejo, explicitadas no art. 542 do CPPM, não sendo meio hábil para reexaminar a causa. Rejeitados. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000151-66.2013.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 23/09/2014, Data de Publicação: 30/09/2014) Grifei” Cumpre ainda salientar que no mesmo sentido segue o entendimento majoritário desse e. TJMMG, ou seja, a adoção da data da leitura/publicação da sentença como marco interruptivo da prescrição, conforme se infere do inteiro teor dos seguintes julgados: “APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – MARCO INTERRUPTIVO – ARTIGO 125, § 5º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS CONDENADOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Razão assiste aos argumentos lançados pela douta Procuradora de Justiça. A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida a qualquer tempo. Diante desse obstáculo intransponível, inviável se mostra a análise do mérito deste recurso de apelação. - A denúncia foi recebida em 03/06/2019, e a sentença condenatória foi proferida e publicada em 17/06/2021, transcorrendo mais de dois anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração da ação penal e a publicação da sentença conforme previsto no artigo 125, § 5º, incisos I e II, do Código Penal Militar, operando-se, dessa forma, a prescrição pela pena aplicada em concreto. - Acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva suscitada, para decretar a extinção da punibilidade do apelante 3º Sgt PM QPR Adelmo Raposo Quintino e do ex-Cb PM Jefferson Ramon de Pinho, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. - Recurso improvido. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0001088-25.2018.9.13.0001, Relator Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Data do Julgamento 07/12/2021, Data da Publicação 14/12/2021). - APELAÇÃO CRIMINAL – PREVARICAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INOCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTODELAÇÃO – SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PREVARICAÇÃO – DEMAIS PRELIMINARES REJEITADAS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0000464-70.2018.9.13.0002, Relator Desembargador Osmar Duarte Marcelino, Data de Julgamento 05/10/2021, Data da Publicação 07/10/2021) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0001618-44.2009.9.13.0001, Relator Desembargador James Ferreira Santos, Data do Julgamento 20/05/2021, Data da Publicação 25/05/2021). APELAÇÃO CRIMINAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0002159-98.2014.9.13.0002; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Data do Julgamento: 21/06/2018. Data da Publicação: 27/06/2018). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - INOCORRÊNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NORMAS RECEPCIONADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (CF/88) - SUBMISSÃO DOS POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS AO CÓDIGO PENAL MILITAR - APLICAÇÃO NÃO RESTRITA ÀS FORÇAS ARMADAS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CF/88 - OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88 - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NULIDADE DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A LASTREAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO MILITAR - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 0000052-84.2014.9.13.0001, Relator Desembargador Fernando José Armando Ribeiro, Data do julgamento: 31/01/2017). PETIÇÃO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDENAÇÃO – PENA IN CONCRETO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ART. 123, IV, E ART. 125, VI, § 1º, AMBOS DO CPM – APLICAÇÃO DO EFEITO EXTENSIVO PREVISTO NO ART. 515 DO CPPM AO CÓRREU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (TJMMG – Processo eproc n. 0003212- 72.2018.9.13.0003; Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos; Data do Julgamento: 09/12/2021. Data da Publicação: 14/12/2021).” Sobre a matéria, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, in verbis: “No caso de condenação pelo Conselho de Justiça, deve-se compreender, assim como na redação anterior do inciso IV do art, 117 do CP, que a interrupção da prescrição da pretensão punitiva se dará também quando da publicação da condenação. Ocorre que, diferentemente do art. 389 do CPP, o CPPM prevê a proclamação do resultado ou a leitura pública da decisão do Conselho, conforme dispõe seu art. 443, que está no bojo dos dispositivos que tratam da sessão de julgamento. [...] Dessa forma, pela previsão do artigo supracitado, dois momentos podem, alternativamente, significar a interrupção da prescrição da pretensão punitiva: 1) o da leitura da decisão na própria sessão de julgamento, desde que assinada a sentença, momento certificado pela lavratura da respectiva ata da sessão pelo escrivão, nos termos do art. 448 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 CPPM, que será juntada nos autos; 2) o da leitura da decisão em audiência marcada especialmente com esse intento, que deverá ocorrer, no máximo, após oito dias da sessão de julgamento, também certificando-se essa leitura por ata lavrada pelo escrivão nos termos do art. 448 do CPPM.” [...] Assim sendo, refuto o argumento do embargante de que a decisão não unânime tomada pela colenda Segunda Câmara vai de encontro às decisões dos tribunais superiores ou mesmo contra o que determina o ordenamento jurídico. A meu ver, a decisão transcrita alhures, exauriu com exatidão a controvérsia posta em análise, não havendo razão para qualquer acréscimo, evitando-se, assim, repetições desnecessárias. Desse modo, tendo sido a matéria tratada em sua inteireza, peço vênia à eminente Procuradora de Justiça para divergir do seu posicionamento e considerar, como marco interruptivo para contagem do prazo prescricional, a data da leitura da sentença condenatória, ou de sua publicação, e não a data em que ocorreu o julgamento, fazendo-o nos mesmos termos do citado acórdão. No acórdão da Apelação Criminal n. 2000349-41.2020.9.13.0003, que deu origem aos presentes embargos infringentes, o 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato foi condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, em face do cometimento do crime previsto no art. 322 do CPM (condescendência criminosa); entretanto, entre a data do recebimento da denúncia (30/04/2020) e a data da publicação da sentença (10/05/2022 – Evento 551), transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, sendo, portanto, necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade do militar, arguida na forma de preliminar, em face do reconhecimento da prescrição retroativa, nos termos dos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, §1º, ambos do Código Penal Militar. Com essas considerações, nego provimento aos presentes embargos infringentes, para manter o acordão embargado em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Cabe registrar que, nos termos do inciso II do § 5° do art. 125 do Código Penal Militar, o curso da prescrição da ação penal interrompe-se pela sentença condenatória recorrível. É necessário que a parte conheça a sentença e não apenas a proclamação do resultado do julgamento para que ocorra a interrupção da contagem do prazo prescricional. E a possibilidade de a parte recorrer depende da publicação da sentença, com os seus fundamentos, no sistema judicial eletrônico. Portanto, nego provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, VENCIDO Eméritos julgadores, consoante manifestei no voto vencido, entendo que não se realizou a prejudicial de mérito relativa à prescrição da pretensão punitiva, na forma requerida pelo recorrente 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato. Registro o meu entendimento de que a prescrição se interrompe na sessão em que se proclama o resultado dos julgamentos dos egrégios Conselhos de Justiça, Permanente e Especial. Isso porque entendo que ali é o momento em que o Estado dá a sua resposta penal, a que tanto anseia a sociedade civil, a gloriosa Polícia Militar e o heroico Corpo de Bombeiros Militar. A sentença (ou decisão) condenatória recorrível, prevista no inciso II do §5º do art. 125 do Código Penal Militar (CPM), é, como se sabe, proferida em final de sessão pública de julgamento. Para maiores esclarecimentos, transcrevo aqui o ensinamento de um doutrinador paulista, o conspícuo magistrado doutor Ronaldo João Roth, in A Publicidade da Sentença Penal Militar e Seus Efeitos, “Temas de Direito Militar”. 1ª ed. São Paulo: Editora Suprema Cultura, 2004, páginas 201 usque 205, que esclarece, in verbis: Ora, dada a duplicidade do procedimento que pode ocorrer no processo penal militar, isto é, de haver a proclamação de julgamento com a publicação da sentença na própria sessão de julgamento, ou só a proclamação de julgamento neste, para depois ocorrer a publicação da sentença, entendo que deve prevalecer neste último caso a interrupção de que o que vale, para fins de interrupção prescricional, é a proclamação do julgamento ou veredicto condenatório pelo Escabinato Julgador. Esse modo de pensar justifica-se pelo fato de que o veredicto condenatório, que é o núcleo da sentença, já foi proclamado e não poderá se alterar na sentença, e esta formalizará aquele, como explicitado anteriormente, interessando às partes para fins recursais. Logo, se nenhuma surpresa a sentença deverá trazer às partes processuais quanto ao decisium do Conselho de Justiça, que foi público e realizado na presença das mesmas, dado o rito do julgamento castrense, parece-se que o legislador, ao se referir à sentença condenatória recorrível quis dizer decisão condenatória, esta sim é que deve interromper a prescrição, não a sentença. Nesse sentido, já se manifestou o excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis: Ementa: AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento. 2. Agravo regimental improvido. (AP 409 AgR-segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) EMENTA Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido. (HC 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 31-08-2012 PUBLIC 03-09-2012) Em análise do presente caso, conforme destacou a eminente procuradora de justiça doutora Elba Rondino, não se trata dessa discussão. Não há dúvidas de que a denúncia tenha sido recebida em 30/04/2020 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – AJME). O 2º Tenente PM Bruno de Ázara Costa Lobato foi condenado à pena de 1 (um) mês de detenção pelo delito de condescendência criminosa, cuja prescrição se opera em 2 anos, nos termos do que dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Verifica-se dos autos que a sessão de julgamento ocorreu no dia 28/04/2022 (Evento 542) – aqui, ao meu ver, realizou-se o segundo marco interruptivo de prescrição. A sentença, por sua vez, foi prolatada em 30/04/2022 (Evento 551), ao ser entregue à Secretaria, a fim de intimarem-se os demais membros do conselho, para a assinatura. A sentença se tornava pública e imutável no denominado “mãos de escrivão”1. 1 PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. (RHC 132.453/RR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 2. No presente caso, da data do recebimento da denúncia (30/11/2017) até a data da publicação da sentença condenatória em cartório (9/9/2019) não transcorreu período de 2 anos (art. 109, inciso V, e 115 do CP), não havendo se falar na aplicação de extinção da pretensão punitiva estatal. 3. Agravo regimental não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Percebe-se que não houve o transcurso dos 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quer seja considerando a contagem do prazo da data da denúncia até o julgamento, ou, ainda, da data da denúncia até a prolação da sentença. (AgRg no REsp n. 1.956.125/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. OFENSA AOS ARTS. 370, 619 E 798, TODOS DO CPP; 107, 109 E 117, TODOS DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE ANÁLISE RELATIVA À DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE ANTE A VALORAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL SOB O ENFOQUE DA ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE, ANTE A VALIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CARTÓRIO. MEIO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO STF. HC N. 176.473/RR, DJE 6/5/2020. 1. A Corte de origem dispôs, no julgamento da apelação, os seguintes fundamentos: tendo em vista que não transcorreu mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (13/4/2011 - fl. 132) e a data da publicação da sentença (23/2/2015 - fl. 206), impossível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado; Não merece acolhida a alegação de nulidade dos atos processuais ocorridos após a sentença, visto que nenhum prejuízo acarretou à ré, pois o prazo para interposição de recurso só começou a fluir após a defesa ter sido intimada; Quanto à culpabilidade, verifico ser acima do normal a reprovabilidade da conduta da acusada, tendo em vista seu grau de instrução e seus meios de vida; No que se refere à culpabilidade, sua valoração negativa afigurou-se correta, uma vez que a ré, na condição de psicóloga, grau de instrução elevado, tinha consciência sobre o caráter ilícito do fato, não havendo que se falar em diminuição da pena -base. 2. Não há falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto as controvérsias se mostraram solucionadas e com a devida fundamentação, sendo delimitadas claramente todas as questões submetidas a juízo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.630.476/SP, Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/8/2020). 4. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a publicação da sentença condenatória em cartório como viés de interrupção do prazo prescricional. 5. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte Superior ao entender que o marco interruptivo da prescrição é a publicação da sentença na mão do escrivão, nos termos do art. 389 do Código de Processo Penal - CPP. Precedentes (RHC n. 101.813/PA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/3/2019). 6. A despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de o acórdão que mantém a condenação não ser marco interruptivo da prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento finalizado no dia 24 de abril do corrente ano, no HC n. 176.473, publicado no dia 6/5/2020, assentou que: nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020. 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.835.775/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Por essa razão, não vejo como acolher a prejudicial de mérito no caso concreto, razão pela qual a rejeito. Assim, dou provimento aos embargos infringentes, acolhendo integralmente as razões apresentadas pela eminente Procuradora de Justiça. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento aos presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator